Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-83.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000809-83.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

Des. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Parte(s):
[ELIS DAYANE FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 016.903.521-24 (APELANTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 895.475.191-15 (APELANTE), EVANILDA ALVES DE SOUZA - CPF: 500.859.131-20 (APELANTE), GENI TEREZINHA HOSS DE SOUZA - CPF: 654.677.791-68 (APELANTE), HELENICE VIEIRA DA SILVA ARRUDA - CPF: 654.195.451-87 (APELANTE), INDIOARA SOUZA MANGABEIRA - CPF: 023.884.291-61 (APELANTE), IRIS DE LOURDES ANDRADE QUEIROZ - CPF: 871.034.781-04 (APELANTE), JANAINA DE SOUZA NUNES - CPF: 024.200.541-13 (APELANTE), JUCILENE DO CARMO - CPF: 947.037.601-34 (APELANTE), JULIARA ESTEVAO - CPF: 005.106.251-85 (APELANTE), KATIA LISSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.081.831-34 (APELANTE), LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 495.511.911-53 (APELANTE), LEILA CRISTINA FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.539.731-80 (APELANTE), LUZIA ROSA CAVALCANTE - CPF: 604.222.381-04 (APELANTE), MARILENE DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 752.936.680-72 (APELANTE), MARLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 502.447.871-15 (APELANTE), MARILENE APARECIDA COSTA - CPF: 594.355.851-91 (APELANTE), MARLENE UCHAKI - CPF: 897.720.751-72 (APELANTE), MIRIAN LIMA DA SILVA - CPF: 991.380.851-00 (APELANTE), REGIANE ALVES DE SOUZA - CPF: 013.133.221-05 (APELANTE), ROZILENE MARTINS DE SOUZA - CPF: 790.205.851-34 (APELANTE), SANDRA PEREIRA MENDES - CPF: 537.234.221-87 (APELANTE), SIRLEY RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 522.281.931-00 (APELANTE), SARAH REGINA VIEIRA DE SOUSA LUZ - CPF: 024.333.241-65 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDO EM PARTE O RELATOR E O 1º VOGAL." Participaram do Julgamento: Des. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos."

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE — PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE REGIDO PELO EDITAL Nº 152, DE 24 DE JUNHO DE 2007 — OBSERVÂNCIA — SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO — CONSTATAÇÃO.

Os Agentes Comunitários de Saúde do Município de Primavera do Leste que ingressaram no serviço público em decorrência de aprovação no processo seletivo público de provas regido pelo Edital nº 152, de 24 de junho de 2007, submetem-se ao regime jurídico estatutário.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elis Dayane Ferreira da Silva Teixeira e Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Lesta, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória ajuizada contra o
Município de Primavera do Leste
, julgou improcedente o pedido para declarar a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos apelantes.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes que
são servidores públicos, efetivos, regidos pela Lei Federal n° 11.350/2006, nas funções de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, vinculados ao Município de Primavera do Leste.

Aludem que por meio de Ofício Circular 369/2008, a Administração Municipal enquadrou os agentes no Regime Estatutário (Lei 679/2008), passando a ter todos os direitos inerentes aos servidores admitidos por concurso público, incluindo a contribuição para o Instituto de Previdência Social.

Sustentam que foram submetidos às avaliações teóricas e práticas, médicas e psicológicas e obtiveram classificações suficientes para desempenharem suas funções, contudo, até o momento não receberam o termo de posse.

Assinalam que o ente público publicou no DIOPRIMA em 21/12/2016 decisão que manteve provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias com vínculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Com isso, defendem que tal decisão traz aos apelantes incerteza e insegurança, bem como sobressalto de serem exonerados sumariamente ou serem impostos a participarem de novo concurso público.

Em outro viés, pontuam que são estatutários, preenchem os requisitos conforme Lei Federal e fazem jus ao termo de posse que é um documento intrínseco ao cargo e essencial na vida do servidor público.

Ressaltam que de acordo com o § 4°, do artigo 198, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, estabelece que,
os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarando a validade do processo seletivo público que obedeceu às fases do concurso e, com base no princípio da segurança jurídica impõe o direito a certificação, com a entrega do termo de posse e a proteção dos vencimentos dos apelantes.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 84071563 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 85002484).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA, OAB 21207/0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Elis Dayane Ferreira da Silva Teixeira (e outros) contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória movida contra o Município de Primavera do Leste que julgou improcedente a pretensão inicial dos recorrentes.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na demanda que buscava a entrega do termo de posse com ingresso ao serviço público por meio de processo seletivo.

Em suma, os apelantes alegam que deveriam ter obtido o referido termo de posse levando em consideração o disposto no § 4º, do artigo 198 da CF, incluído pela EC 51/2006. Assim, o art. 2º da EC 51/2006 estabelece:

“
Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação
.”

Pois bem. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, se refere ao ingresso em cargos públicos mediante concurso público, que dispõe:

“
Art. 37, inc. II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Portanto, é importante se considerar que há outra forma de ingresso ao cargo público, qual seja, o chamado processo seletivo público, nos termos do art. 9º da Lei Federal nº 11.350/2006, vejamos:

“Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Logo, conforme o disposto no artigo 71, da Constituição Federal, em seu inciso III, cabe ao Tribunal de Contas apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal,
in verbis
:

“Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.

No mesmo sentido, o artigo 47 da Constituição Estadual, também preceitua que cabe ao Tribunal de Contas apreciar o registro dos vínculos públicos. Verifica-se:

“Art. 47 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

(...)

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Pública direta e indireta, do Poder Público Estadual ou Municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”;

Em que pese as razões invocadas pelos apelantes, ocorre que o Tribunal de Contas do Estado apreciou a certificação dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias através do Processo nº 8.750-5/2012, tendo proferido julgamento singular sob nº 508/JCN/2016 e, constatou que os apelantes não possuem vínculo estatutário, “
restando evidente a necessidade de regularização desta situação nos termos da Resolução de Consulta nº 029/2015 do próprio TCE.” (id. 84071472)

A propósito, colha-se o seguinte julgado emanado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS.

(...)

6 -
Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

09 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio. (N.U 0028660-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)
(grifou-se).

Nesta senda, não é possível declarar a validade do processo seletivo público dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às endemias, para conceder aos apelantes a certificação com a entrega do termo de posse.

Portanto, escorreita a sentença de improcedência proferida pelo magistrado de primeira instância, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Finalmente, considerando que os apelantes saíram vencidos no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em

mais 500,00 (quinhentos reais), alcançando a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia, nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do referido código.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 84071541 – fls. 7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à sentença proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como ‘declaratórios’, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

[...]

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém nego-lhes provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos. [...]. (Id. 84071550 – fls. 1/2).

Inicialmente, anoto que
a questão consiste em saber acerca do vínculo dos apelantes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com a Administração, visto que o
Decreto do Município de Primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, considerou que todos são contratados temporários.
Logo, não se está a discutir as verbas que fariam jus em caso de dispensa, uma vez que esta não ocorreu e não é objeto da demanda.

O
Decreto do Município de Primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, que
regulamenta o exercício das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no âmbito do Município e dá outras providências
, dispõe:

Artigo 1º - Manter provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias com vínculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, face ao estado de atenção para epidemias, conforme relação abaixo:

[...]

Parágrafo Único - Esta situação perdurará por 120 dias ou até que se realize Processo Seletivo Público para contratação de agentes que substituirão estes agentes.

Artigo 2º - Notificar os Agentes mencionados no artigo 1º para que exerçam a ampla defesa e contraditório juntamente à Comissão de Certificação e Homologação, instituída por meio da Portaria nº 966/16 de 12 de setembro de 2016, quanto à pretensão do Município de extinção dos vínculos em razão dos ditames da Emenda Constitucional nº 51, Lei Federal nº 11.350, Lei Municipal nº 1.309, da Resolução de Consulta nº 19/2013-TP do TCEMT, da Resolução Normativa nº 029/2015/TCE-MT e do Julgamento Singular nº 508/JCN/2016, no prazo de 40 dias.

§ 1º - Decorrido o prazo do caput, com ou sem apresentação de defesa, o Prefeito Municipal emitirá decisão administrativa manifestando-se fundamentada e conclusivamente acerca da extinção do vínculo ou não dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

§ 2º - A decisão será publicada em Diário Oficial, com prazo para eventual recurso de 10 dias úteis.

§ 3º - Apresentado recurso este será decidido pelo Prefeito Municipal, que publicará a decisão irrecorrível.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

No caso, para compreender a situação funcional dos apelantes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, faz-se necessário indicar o nome de cada um com as respectivas atribuições e as datas de admissão.

Apelante

Cargo/Encargo

Data de admissão

Alaides Morais da Silva

Agente de combate às endemias

14/4/2008

Ana Maria de Souza Santos

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Antônio Gilmar Diamantino de Souza

Agente de combate às endemias

7/2/2007

Arlete Maria de Almeida

Agente de combate às endemias

7/2/2007

Darci Wagner

Agente de combate às endemias

4/4/2006

Eliene Rodrigues do Vale

Agente comunitário de saúde

19/3/2009

Elis Dayane Ferreira da Silva Teixeira

Agente comunitário de saúde

13/3/2009

Elsa Maria Ribeiro da Silva

Agente comunitário de saúde

17/3/2009

Evanilda Alves Souza de Moraes

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Geni Terezinha Hoss

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Helenice Vieira da Silva Arruda

Agente de combate às endemias

4/4/2006

Indioara Souza Mangabeira

Agente comunitário de saúde

2/10/2008

Iris de Lourdes Andrade Queiroz

Agente de combate às endemias

7/2/2007

Janaina de Souza Nunes

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Jovanir Nardes

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Jucilene do Carmo

Agente de combate às endemias

1º/6/2008

Juliara Estevão

Agente comunitário de saúde

1º/4/2006

Katia Lissandra Oliveira da Silva

Agente comunitário de saúde

17/3/2009

Leila Cristina Fernandes da Silva

Agente de combate às endemias

16/4/2008

Lucimar Vieira dos Santos

Agente comunitário de saúde

1º/4/2006

Luzia Rosa Cavalcante

Agente comunitário de saúde

6/12/2007

Marilene Aparecida da Costa

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Marilene de Oliveira Ramos da Silva

Agente comunitário de saúde

2/3/2009

Marleide Souza do Nascimento

Agente de combate às endemias

7/2/2007

Marlene Uchaki Vieira

Agente de combate às endemias

1º/3/2006

Mirian Lima da Silva

Agente comunitário de saúde

17/4/2006

Regiane Alves de Souza

Agente comunitário de saúde

1/4/2006

Rozilene Martins de Souza

Agente comunitário de saúde

14/5/2007

Sandra Pereira Mendes

Agente de combate às endemias

7/2/2007

Sarah Regina Vieira de Sousa Luz

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

Sirley Rodrigues Madureira

Agente comunitário de saúde

17/8/2007

(Id. 84071470
– fls. 1).

Da análise do quadro acima, constata-se que não se cuida de hipótese de estabilidade funcional de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias contratados antes da Emenda à Constituição nº 51, de 14 de fevereiro de 2006.

Quanto à forma de ingresso no serviço público, há a necessidade de se dividir em quatro (4) grupos: os que vieram do Escritório Regional de Rondonópolis e os que foram classificados e aprovados nos processos seletivos regidos pelo Edital nº 10, de 30 de agosto de 2005, pelo Edital nº 57, de 11 de dezembro de 2006, e pelo Edital nº 152, de 24 de junho de 2007, todos do Município de Primavera do Leste.

i
)

Escritório Regional de Rondonópolis: aplica-se às apelantes Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza e Rozilene Martins de Souza, conforme Ofício nº 1.033, de 12 de maio de 2020, assinado pela Coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria de Administração do Município de Primavera do Leste.

No caso, prova alguma há acerca da forma de contratação daquelas. Também, não é esclarecida a participação do Escritório Regional de Rondonópolis no
processo seletivo
, o qual sequer foi juntado aos autos, de modo a provar a sua existência.

Aliás, no citado ofício consignou-se tão somente que: “
Os que ingressaram por meio do Escritório Regional de Rondonópolis são oriundos do mesmo Processo de Seleção dos que foram certificados por meio do Processo nº 8750-5/2012, somente teve suas contratações posteriores a data de 15/02/2006, Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza e Rozilene Martins de Souza
” (Id. 84071532 – fls. 1).

Assim, ante a ausência de prova de ter havido processo seletivo, configurada está a mera contratação temporária.

ii
)

Processo seletivo regido pelo Edital nº 10, de 30 de agosto de 2005, do Município de Primavera do Leste: aplica-se às apelantes Marlene Uchaki, Darci Wagner e Helenice Vieira da Silva Arruda classificadas, respectivamente, na décima nona, vigésima terceira e vigésima quarta colocação para dezoito (18) vagas de Agente de Saúde Ambiental, conforme Edital de ordem de classificação dos candidatos nº 23, de 11 de outubro de 2005 (Id. 84071533 – fls. 6/8).

Aqui, é fora de qualquer dúvida de que, o objeto do certame visa a “
contratação de pessoal
em caráter temporário
, até a realização de concurso público ou procedimentos nos termos das legislações aplicáveis, exclusivamente para o funcionamento dos Serviços da Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, e/ou para suprir eventuais licenças ou afastamentos de servidores, bem como ausência de candidato aprovado em concurso público, para as funções mencionadas no Anexo I
” (Id. 84071533 – fls. 1). [sem negrito no original].

iii
)

Processo seletivo regido pelo Edital nº 57, de 11 de dezembro de 2006, do Município de Primavera do Leste: aplica-se aos apelantes Marleide Souza do Nascimento, Sandra Pereira Mendes, Iris de Lourdes Andrade Queiroz, Antônio Gilmar Diamantino, Arlete Maria de Almeida, Leila Cristina Fernandes da Silva e Alaides Moraes da Silva aprovados, respectivamente, na segunda, terceira, quinta, sétima, décima segunda, décima sétima e vigésima primeira colocação, e à apelante Jucilene do Carmo classificada na vigésima quinta colocação, para vinte e três (23) vagas de Agente de Saúde Ambiental, conforme Edital de ordem de classificação dos candidatos nº 86, de 5 de fevereiro de 2007 (Id. 84071534 – fls. 4/8).

No edital de abertura está bem explicitado que a contratação se daria em caráter temporário:

[...] O Prefeito Municipal juntamente com as Secretárias Municipal de Saúde e Administração, torna público que fará realizar neste Município de Primavera do Leste – MT, Processo Seletivo Simplificado, dentro do respectivo prazo de validade, para
contratação de profissionais da saúde e outros, em caráter temporário de excepcional interesse público
, para os Programas de Saúde da Família PSF, Sentinela, Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Saúde Mental e Reabilitação do Cidadão e outros similares [...].

3 – Da Jornada de Trabalho e do Regime Empregatício

3.1 – A jornada de trabalho, remuneração, requisitos básicos para as funções, obedece ao anexo Único integrante deste Edital.
Os contratos de trabalho terão a vigência de até 01 (um) ano, prorrogável por igual período
. [...]. (Id. 84071534 – fls. 1) [sem negrito no original]

iv
)

Processo seletivo regido pelo Edital nº 152, de 24 de junho de 2007,
do Município de Primavera do Leste: aplica-se aos apelantes Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira,
conforme Edital de publicação do resultado final nº 159, de (Id. 84071535 – fls. 7/23).

Diferente dos testes seletivos anteriores, o processo seletivo público de provas regido pelo Edital nº 152, de 24 de junho de 2007, visa o preenchimento de diversas vagas divididas em dezenas de microáreas no Município de Primavera do Leste para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, nos termos da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, observado que o regime jurídico é o estatutário, conforme item 3: “
Os aprovados deverão submeter-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei 679/2001, regime estatutário
” (Id. 84071535).

Constata-se que, no dia 14 de agosto de 2007 houve convocação dos apelantes
Ana Maria de Souza Santos, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Marilene Aparecida Costa, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira, aprovados na primeira colocação nas microáreas em que concorreram (Edital nº 160, de 14 de agosto de 2007, do Município de Primavera do Leste, Id. 84071455
–
fls. 1). E, no Decreto do Município de Primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, consta o dia 17 de agosto de 2007 como data de admissão (Id. 84071470
–
fls. 1).

Já
Luzia Rosa Cavalcante foi convocada na data de 4 de dezembro de 2007 (Id. 84071457). Indioara Souza Mangabeira e Marilene de Oliveira Ramos da Silva em 2 de setembro de 2008 e 10 de fevereiro de 2009, respectivamente (Id. 84071456 e Id. 84071452). Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva e Katia Lissandra Oliveira da Silva foram convocadas em 11 de março de 2009 (Id. 84071453). E, no citado decreto consta que foram admitidas nos anos de 2008 e 2009, fato este ratificado no Ofício nº 1.033, de 12 de maio de 2020, assinado pela Coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria de Administração do Município de Primavera do Leste.

Dessa forma, evidente o equívoco do Decreto do Município de Primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, que incluiu Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira, na condição de contratados temporários, uma vez que as situações funcionais destes não se assemelham aos dos demais apelantes, pelo que não é possível dispensá-los a qualquer momento.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento aos recursos de Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira e julgar procedentes os pedidos para declarar a condição de servidor estatutário no cargo de
Agente Comunitário de Saúde, com a inversão do ônus da sucumbência
,
em dissonância do voto do eminente Desembargador Relator
; e

ii
)

negar provimento aos recursos de Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza, Rozilene Martins de Souza, Marlene Uchaki, Darci Wagner, Helenice Vieira da Silva Arruda, Marleide Souza do Nascimento, Sandra Pereira Mendes, Iris de Lourdes Andrade Queiroz, Antônio Gilmar Diamantino, Arlete Maria de Almeida, Leila Cristina Fernandes da Silva, Alaides Moraes da Silva e Jucilene do Carmo. Em decorrência, majorar os honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais,
de acordo com o voto do Desembargador Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 03 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VOTAR NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elis Dayane Ferreira da Silva Teixeira e Outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Lesta, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória ajuizada contra o
Município de Primavera do Leste
, julgou improcedente o pedido para declarar a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos apelantes.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes que são servidores públicos, efetivos, regidos pela Lei Federal n° 11.350/2006, nas funções de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, vinculados ao Município de Primavera do Leste.

Aludem que por meio de Ofício Circular 369/2008, a Administração Municipal enquadrou os agentes no Regime Estatutário (Lei 679/2008), passando a ter todos os direitos inerentes aos servidores admitidos por concurso público, incluindo a contribuição para o Instituto de Previdência Social.

Sustentam que foram submetidos às avaliações teóricas e práticas, médicas e psicológicas e obtiveram classificações suficientes para desempenharem suas funções, contudo, até o momento não receberam o termo de posse.

Assinalam que o ente público publicou no DIOPRIMA em 21/12/2016 decisão que manteve provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias com vínculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Com isso, defendem que tal decisão traz aos apelantes incerteza e insegurança, bem como sobressalto de serem exonerados sumariamente ou serem impostos a participarem de novo concurso público.

Em outro viés, pontuam que são estatutários, preenchem os requisitos conforme Lei Federal e fazem jus ao termo de posse que é um documento intrínseco ao cargo e essencial na vida do servidor público.

Ressaltam que de acordo com o § 4°, do artigo 198, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, estabelece que, os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Pautados nesses argumentos, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarando a validade do processo seletivo público que obedeceu às fases do concurso e, com base no princípio da segurança jurídica impõe o direito a certificação, com a entrega do termo de posse e a proteção dos vencimentos dos apelantes.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 84071563 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 85002484).

Esse é o breve relatório.

O Exmo. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, votou nos seguintes termos;
Ante o exposto,
conheço
do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

.

A
pós pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), apresentou voto no sentido de;
dar provimento aos recursos
de Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira e
julgar procedentes os pedidos para declarar a condição de servidor estatutário no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, com a inversão do ônus da sucumbência,
em dissonância do voto do eminente Desembargador Relator
; e

ii
)
negar provimento aos recursos de
Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza, Rozilene Martins de Souza, Marlene Uchaki, Darci Wagner, Helenice Vieira da Silva Arruda, Marleide Souza do Nascimento, Sandra Pereira Mendes, Iris de Lourdes Andrade Queiroz, Antônio Gilmar Diamantino, Arlete Maria de Almeida, Leila Cristina Fernandes da Silva, Alaides Moraes da Silva e Jucilene do Carmo. Em decorrência, majorar os honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais,
de acordo com o voto do Desembargador Relator
.

O Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal), após pedido de vista, acompanhou o voto do Relator, no sentido de negar provimento ao recurso mantendo a sentença.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, foi negado provimento ao recurso,
n
os seguintes termos
;
a
nte o exposto,
conheço
do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que julgou improcedente o pedido para declarar a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos apelantes.

Aduzem os apelantes que são
servidores públicos, efetivos, regidos pela Lei Federal n° 11.350/2006, nas funções de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, vinculados ao Município de Primavera do Leste.

An
otam que, o ente público publicou no DIOPRIMA em 21/12/2016 decisão que manteve provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias com vínculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Pontuam que, são estatutários, preenchem os requisitos conforme Lei Federal e fazem jus ao termo de posse que é um documento intrínseco ao cargo e essencial na vida do servidor público.

Ressaltam que, de acordo com o § 4°, do artigo 198, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, estabelece que,
os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante à arguição de
ilegalidade do ato
que
julgou improcedente o pedido para declarar a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos apelantes,
não comungo do mesmo entendimento do eminente relator.

Isso porque, consta dos autos que, Elis Dayane Ferreira da Silva Teixeira e outros, propuseram Ação de Obrigação de fazer em desfavor do Município de Primavera do Leste/MT, objetivando seja declarada a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos autores, sob pena de multa diária, alegando que são servidores públicos, regidos pela Lei nº 11.350/2006, nas funções de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

Relatam que, o Coordenador de Recursos Humanos do Município, por meio do ofício circular nº 369/2008, informou que
“a Administração Municipal em 01/08/2008, após análise e estudo da Norma citada recepcionou a Lei Federal enquadrando os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no Regime Estatutário (Lei 679/2008) passando a ter todos os direitos inerentes aos servidores admitidos por concurso público, inclusive a partir desta data passaram a contribuir para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste – IMPREV”
.

Alegam que, em 21/12/2016, foi publicado o Decreto nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, o qual decidiu
manter provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias com vinculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, face ao estado de atenção para epidemias (...) Esta situação perdurará por 120 dias ou até que se realize Processo Seletivo Público para contratação de agentes que substituirão estes agentes
.

Assim, pugnam pela procedência dos pedidos para declarar a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos autores, sob pena de multa diária.

Devidamente citado, o Município de Primavera do Leste apresentou
contestação por meio do [Id. 84071469].

O Juiz de Primeiro Grau, julgou improcedente o pedido para declarar a qualidade de servidores públicos estatutários e o direito de não necessitarem fazer novo concurso para assegurar os vencimentos e, assim, confirmar a determinação da entrega do termo de posse aos apelantes.

Inconformados, os Apelantes aduzem que, são servidores públicos, efetivos, regidos pela Lei Federal n° 11.350/2006, nas funções de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, vinculados ao Município de Primavera do Leste.

Alegam que, por meio de Ofício Circular 369/2008, a Administração Municipal enquadrou os agentes no Regime Estatutário (Lei 679/2008), passando a ter todos os direitos inerentes aos servidores admitidos por concurso público, incluindo a contribuição para o Instituto de Previdência Social.

Sustentam que, foram submetidos às avaliações teóricas e práticas, médicas e psicológicas e obtiveram classificações suficientes para desempenharem suas funções, contudo, até o momento não receberam o termo de posse.

Assinalam que o ente público publicou no DIOPRIMA em 21/12/2016 decisão que manteve provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias com vínculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

Pontuam que são estatutários, preenchem os requisitos conforme Lei Federal e fazem jus ao termo de posse que é um documento intrínseco ao cargo e essencial na vida do servidor público.

Ressaltam que de acordo com o § 4°, do artigo 198, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, estabelece que,
os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Por fim, requerem seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença, declarando a validade do processo seletivo público que obedeceu às fases do concurso e, com base no princípio da segurança jurídica impõe o direito a certificação, com a entrega do termo de posse e a proteção dos vencimentos dos apelantes.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença proferida. Id. 84071563.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, no tocante a essa matéria, a questão consiste em saber acerca do vínculo dos apelantes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com a Administração, visto que o Decreto do Município de primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, considerou que todos são contratados temporários. Assim, não se está a discutir as verbas que fariam jus em caso de dispensa, uma vez que esta não ocorreu e não é objeto da demanda.

Dispõe o Decreto nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, do Município de Primavera, em que
regulamenta o exercício das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no âmbito do Município e dá outras providências:

Artigo 1º - Manter provisoriamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias com vínculo precário junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, face ao estado de atenção para epidemias, conforme relação abaixo:

[...]

Parágrafo Único - Esta situação perdurará por 120 dias ou até que se realize Processo Seletivo Público para contratação de agentes que substituirão estes agentes.

Artigo 2º - Notificar os Agentes mencionados no artigo 1º para que exerçam a ampla defesa e contraditório juntamente à Comissão de Certificação e Homologação, instituída por meio da Portaria nº 966/16 de 12 de setembro de 2016, quanto à pretensão do Município de extinção dos vínculos em razão dos ditames da Emenda Constitucional nº 51, Lei Federal nº 11.350, Lei Municipal nº 1.309, da Resolução de Consulta nº 19/2013-TP do TCEMT, da Resolução Normativa nº 029/2015/TCE-MT e do Julgamento Singular nº 508/JCN/2016, no prazo de 40 dias.

§ 1º - Decorrido o prazo do caput, com ou sem apresentação de defesa, o Prefeito Municipal emitirá decisão administrativa manifestando-se fundamentada e conclusivamente acerca da extinção do vínculo ou não dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

§ 2º - A decisão será publicada em Diário Oficial, com prazo para eventual recurso de 10 dias úteis.

§ 3º - Apresentado recurso este será decidido pelo Prefeito Municipal, que publicará a decisão irrecorrível.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Portanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que não se trata de estabilidade funcional de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias contratados anteriormente à Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006.

Com efeito, no que se refere à forma de ingresso no serviço público, há a necessidade de se dividir em grupos, quais sejam:
aqueles vindos do Escritório Regional de Rondonópolis
e
os que foram classificados e aprovados nos processos seletivos por meio do Edital nº 10, de 30 de agosto de 2005, pelo Edital nº 57, de 11 de dezembro de 2006
, e pelo
Edital nº 152, de 24 de junho de 2007, respectivamente do Município de Primavera do Leste.

Assim, do
Escritório Regional de Rondonópolis, temos:
Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza e Rozilene Martins de Souza
, conforme Ofício nº 1.033, de 12 de maio de 2020, assinado pela Coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria de Administração do Município de Primavera do Leste.

Nota-se que, não consta no caso, nenhuma prova referente à contratação daquelas. Também, não é esclarecida a participação do Escritório Regional de Rondonópolis no processo seletivo, o qual sequer foi juntado aos autos, a fim de provar a sua existência.

Salienta-se que, no citado ofício constou apenas: “
Os que ingressaram por meio do Escritório Regional de Rondonópolis são oriundos do mesmo Processo de Seleção dos que foram certificados por meio do Processo nº 8750-5/2012, somente teve suas contratações posteriores a data de 15/02/2006, Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza e Rozilene Martins de Souza
” (Id. 84071532 – fls. 1).

Dessa forma, em razão de ausência de demonstração de ter havido processo seletivo, configura-se a mera contratação temporária.

No tocante ao Processo Seletivo regido por meio do
Edital nº
10, de 30 de agosto de 2005
, do Município de Primavera do Leste: aplica-se à
Marlene Uchaki, Darci Wagner e Helenice Vieira da Silva Arruda
classificadas, respectivamente,
na décima nona, vigésima terceira e vigésima quarta colocação para dezoito (18) vagas
de Agente de Saúde Ambiental, conforme Edital de ordem de classificação dos candidatos nº 23, de 11 de outubro de 2005. [Id. 84071533] [Destaquei].

No que se refere ao
Processo seletivo regido pelo
Edital nº 57, de 11 de dezembro de 2006
, do Município de Primavera do Leste: aplica-se aos apelantes
Marleide Souza do Nascimento, Sandra Pereira Mendes, Iris de Lourdes Andrade Queiroz, Antônio Gilmar Diamantino, Arlete Maria de Almeida, Leila Cristina Fernandes da Silva e Alaides Moraes da Silva aprovados
, respectivamente, na
segunda, terceira, quinta, sétima, décima segunda, décima sétima e vigésima primeira colocação
, e à apelante
Jucilene do Carmo classificada na vigésima quinta colocação
, para vinte e três (23) vagas de Agente de Saúde Ambiental, conforme Edital de ordem de classificação dos candidatos nº 86, de 5 de fevereiro de 2007. Id. 84071534.[Destaquei]

Neste caso, observa-se que consta do edital de abertura, que a contratação se daria em caráter temporário:

Veja-se:

[...] O Prefeito Municipal juntamente com as Secretárias Municipal de Saúde e Administração, torna público que fará realizar neste Município de Primavera do Leste – MT, Processo Seletivo Simplificado, dentro do respectivo prazo de validade, para
contratação de profissionais da saúde e outros, em caráter temporário de excepcional interesse público
,
para os Programas de Saúde da Família PSF, Sentinela, Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Saúde Mental e Reabilitação do Cidadão e outros similares [...].

No que diz respeito ao
Processo seletivo regido pelo
Edital nº 152, de 24 de junho de 2007
, do Município de Primavera do Leste: aplica-se aos apelantes
Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira,
conforme
Edital de publicação do resultado final nº 159
, ao[Id. 84071535].

Portanto, ao contrário dos processos seletivos anteriores,
o processo seletivo público de provas regido pelo
Edital nº 152, de 24 de junho de 2007
, visa o preenchimento de diversas vagas divididas em dezenas de microáreas no Município de Primavera do Leste para o cargo de Agente Comunitário de Saúde,
nos termos da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006
, observado que
o regime jurídico é o estatutário
, conforme item 3:
Os aprovados deverão submeter-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei 679/2001, regime estatutário
.
(Id. 84071535). [Destaquei]

Observa-se dos autos que, na data de 14 de agosto de 2007, houve convocação dos apelantes
Ana Maria de Souza Santos, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Marilene Aparecida Costa, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira,
aprovados na primeira colocação nas microáreas em que concorreram
(Edital nº 160, de 14 de agosto de 2007, do Município de Primavera do Leste
, [Id. 84071455]. E, no Decreto do Município de Primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, consta o dia 17 de agosto de 2007 como data de admissão. [Id. 84071470]

Com relação à apelante
Luzia Rosa Cavalcante
foi convocada
na data de 4 de dezembro de 2007 [Id. 84071457].
Indioara Souza Mangabeira e Marilene de Oliveira Ramos da Silva
em 2 de setembro de 2008 e 10 de fevereiro de 2009, respectivamente [Id. 84071456 e Id. 84071452].
Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva e Katia Lissandra Oliveira da Silva
foram convocadas em 11 de março de 2009 [Id. 84071453]. E, no citado decreto consta que foram admitidas nos anos de 2008 e 2009, fato este ratificado no Ofício nº 1.033, de 12 de maio de 2020, assinado pela Coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria de Administração do Município de Primavera do Leste.

Dessa forma, conforme restou consignado pelo 1º vogal
Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, [...]

evidente o equívoco do Decreto do Município de Primavera do Leste nº 1.623, de 20 de dezembro de 2016, que incluiu Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira, na condição de contratados temporários, uma vez que as situações funcionais destes não se assemelham aos dos demais apelantes, pelo que não é possível dispensá-los a qualquer momento.

Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Relator, Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho,
ACOMPANHO
o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal),
no sentido de:

i) DAR PROVIMENTO
aos recursos de Ana Maria de Souza Santos, Eliene Rodrigues do Vale, Elis Dayane Ferreira da Silva, Elsa Maria Ribeiro da Silva, Evanilda Alves Souza de Moraes, Geni Terezinha Hoss de Souza, Indioara Souza Mangabeira, Janaína de Souza Nunes, Jovanir Nardes, Katia Lissandra Oliveira da Silva, Luzia Rosa Cavalcante, Marilene Aparecida Costa, Marilene de Oliveira Ramos da Silva, Sarah Regina Vieira de Sousa e Sirley Rodrigues Madureira e julgar procedentes os pedidos para declarar a condição de servidor estatutário no cargo de
Agente Comunitário de Saúde, com a inversão do ônus de sucumbência e;

ii
)
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Juliara Estevão, Lucimar Vieira dos Santos, Mirian Lima da Silva, Regiane Alves de Souza, Rozilene Martins de Souza, Marlene Uchaki, Darci Wagner, Helenice Vieira da Silva Arruda, Marleide Souza do Nascimento, Sandra Pereira Mendes, Iris de Lourdes Andrade Queiroz, Antônio Gilmar Diamantino, Arlete Maria de Almeida, Leila Cristina Fernandes da Silva, Alaides Moraes da Silva e Jucilene do Carmo. Em decorrência, majorar os honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022